Tribunal: TJMT
Processo: 0000282-13.2017.8.11.0082
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE ANÁLISE HÁ MAIS DE 6 MESES - AFRONTA AO ART. 2º DA PORTARIA Nº 389/2015/SEMA E AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INCISO LXXVIII, ART. 5º DA CF - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
1 - A Portaria nº 389/2015/SEMA, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 06 (seis) meses para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000282-13.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUIMAG - GUIMARAES MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (APELADO), Superintendente de Gestao Florestal - SUGF/SEMA (APELANTE), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE ANÁLISE HÁ MAIS DE 6 MESES - AFRONTA AO ART. 2º DA PORTARIA Nº 389/2015/SEMA E AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INCISO LXXVIII, ART. 5º DA CF - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1 - A Portaria nº 389/2015/SEMA, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 06 (seis) meses para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública.

2 – O procedimento administrativo não pode ser “ad eternum” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido no inciso LXXVIII do artigo 5º na Constituição Federal. Assim, comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que se falar em reforma da sentença recorrida e reexaminada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança nº 282-13.2017.8.11.0082, impetrado pela apelante, onde o Juiz concedeu a segurança para impor ao órgão ambiental estadual o dever de observar os prazos estabelecidos na Portaria n° 389/2015, no que tange ao processo de licenciamento da empresa impetrante, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

Em suas razões, o apelante argumenta a impossibilidade de o Poder Judiciário fixar prazo ou determinar manifestação da administração pública em procedimento administrativo.

Sustenta a perda superveniente do provimento jurisdicional pretendido, sob a alegação de que o processo de licenciamento do apelado que tramitava na Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) foi arquivado devido à inércia do mesmo em solucionar as pendências das quais foi notificado.

Assim, requer que seja dado provimento ao recurso, para extinguir o processo sem resolução de mérito e, subsidiariamente, pretende que seja reformada a sentença impugnada.

A apelada não apresentou contrarrazões (ID 2222834).

A Procuradoria-Geral de Justiça (Id n. 2882897) opina pelo desprovimento do recurso de apelação, para manter a sentença proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada GUIMAG – Guimarães Máquinas Agrícolas LTDA. impetrou o mandado de segurança contra ato tido como ilegal do Coordenador de Cadastro e Licenciamento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), com a finalidade de obter a concessão da segurança para determinar ao órgão ambiental estadual, ora apelante, que promova a análise do processo nº 275608/2016, visando a emissão de Plano de Exploração Florestal (PEF) do imóvel rural referente ao processo administrativo n° 434778/2012, no prazo fixado na Portaria n° 389/2015/SEMA.

Inconformado, o Estado apelou. No entanto, razão não lhe assiste.

Primeiro, que a duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5º, o inciso LXXVIII, in verbis:
''a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
."

Não bastasse, a conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade.

Com efeito, a Portaria nº 389 de 06 de agosto de 2015, disciplina os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental requeridos junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA). No entanto, embora não houvesse, até a edição da referida Portaria, uma norma estadual que disciplinasse um período limite para a tramitação do processo de licenciamento, este prazo já se encontrava regulamentado pela Resolução Conama nº 237/1997, de modo que a Portaria nº 389/2015 apenas cristalizou o entendimento manifesto pela regulamentação federal, senão vejamos:

Resolução nº 237/1997:

Art. 14 -
O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento
, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.
(destaquei)

Verifica-se, pois, que o prazo de 06 (seis) meses já estava estabelecido desde a publicação da Resolução Conama nº 237/1997, que disciplina as normas gerais do licenciamento ambiental realizados pelos órgão do Sistema Nacional de Meio Ambienta (SISNAMA), do qual a SEMA-MT é integrante.

Dessa forma, diferente do alegado pelo apelante, o Poder Judiciário não fixou prazo para a Administração Pública analisar o processo de licenciamento, uma vez que o prazo de análise decorre de ato normativo disciplinado pelo CONAMA e pelo próprio órgão ambiental do Estado de Mato Grosso.

Tanto é assim, que, como salientou a Procuradoria-Geral de Justiça, a sentença prolatada não menciona expressamente, em seu dispositivo, um prazo determinado, mas apenas a obrigação de que se cumpra o prazo determinado pela Portaria nº 389/2015.

Outrossim, não merece amparo os argumentos do apelante de que houve a perda do objeto, porquanto a SEMA realizou a análise do pedido de licenciamento e proferiu despacho indicando pendências a serem cumpridas pelo apelado, no caso, pendências identificadas no SICAR, apenas após a impetração do mandado de segurança (ID 2222828).

Vale destacar, ainda, que o Juiz de Primeira Instância foi bastante coerente na concessão da segurança, pois não determinou em momento algum a obrigação de emissão da licença ambiental requerida (caso em que poderia se falar em perda do objeto). O que ele fez foi dizer que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente não deve ficar inerte aos pedidos de licenciamento, e neste caso, foi exatamente o que a análise realizada o fez, ou seja, analisou os pedidos formulados diante dos documentos mínimos exigidos pela legislação quanto à regularização ambiental da área e, então, notificou o apelado sobre as pendências identificadas.

Ademais, embora tenha sido arquivado o processo administrativo objeto do mandado de segurança, devido à ausência de manifestação do recorrido acerca das pendências identificadas, a decisão administrativa foi proferida somente depois da sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Nesse contexto, há que se reconhecer que o exame do procedimento administrativo pela SEMA/MT, somente se deu após a impetração do mandado de segurança, sendo que posterior decisão de arquivamento não tem o condão de repercutir na perda do objeto da ação.

Sobre esta matéria, aliás, este Tribunal, inclusive esta Câmara, já tem diversos julgados, reafirmando a necessidade de o órgão ambiental observar os prazos para a análise dos processos ambientais, senão, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL –
DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO –– PORTARIA N. 389/2015/SEMA DE 06.08.15 – PRAZO DE 6 (SEIS) MESES ULTRAPASSADO – OMISSÃO EVIDENCIADA – VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA
.

1. Nos termos da Portaria n. 389/2015/SEMA, de 06.08.15, que trata de norma específica que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, o prazo conferido ao órgão ambiental estadual para análise e conclusão de pedidos administrativos que visem à obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais, é no máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento.

2. A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo e viola o princípio da duração razoável do processo.
(N.U 1029625-58.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021) (destaquei)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE ANÁLISE HÁ MAIS DE 6 MESES - AFRONTA AO ART. 2º DA PORTARIA Nº 389/2015/SEMA E AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INCISO LXXVIII, ART. 5º DA CF - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA.

A Portaria nº 389/2015/SEMA, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 06 (seis) meses para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública.

Ademais, o procedimento administrativo não pode ser “ad eternum” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido no inciso LXXVIII do artigo 5º na Constituição Federal.

Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.
(N.U 1024367-67.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO - DIREITO AMBIENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO OMISSIVO – LICENCIAMENTO DE PLANO DE MANEJO - AUSÊNCIA DE DECISÃO – PORTARIA 389/2015/SEMA/MT POSTERIOR AO PROTOCOLO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INAPLICABILIDADE - PRAZO FIXADO PARA ANÁLISE DO PEDIDO – SEIS MESES - RESOLUÇÃO N.º 237/97 DO CONAMA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os processos administrativos, protocolados após o dia 06/08/2015, data em que a Portaria n. 389 / 2015 / SEMA /MT entrou em vigor, deverão ser analisados no prazo nela estabelecido (06 meses), caso contrario, deverão se ater ao prazo estabelecido pela Resolução 237/97 CONAMA.

Recurso parcialmente provido.
(N.U 0001325-53.2015.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020) (destaquei)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
e
ratifico
a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021